Tribunal: TJBA
Processo: 8002386-38.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002386-38.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: LUIS ANDRE MOURA LEITE

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Remanso, contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n° 8002386-38.2022.8.05.0208, movida por Luis André Moura Leite, cujo teor julgou procedente a pretensão formulada na exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é juridicamente possível ao Judiciário reconhecer a promoção horizontal automática prevista em lei municipal, diante da omissão do Executivo em realizar as avaliações de desempenho; estabelecer se a ausência de regulamentação, por decreto, inviabiliza a eficácia da norma local que prevê a progressão; e determinar se a concessão judicial do benefício caracteriza
bis in idem
remuneratório ou viola limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 102/2002, em seu art. 21, §1º, prevê expressamente a promoção automática do servidor quando a Administração, injustificadamente, não realiza a avaliação de desempenho, garantindo o direito subjetivo àquele e evitando que a inércia estatal inviabilize o plano de carreira.

4. A ausência de decreto regulamentador não impede a aplicação da norma, pois a omissão administrativa não pode prejudicar direitos legalmente assegurados aos servidores.

5. Não há afronta à separação dos Poderes, visto que o Judiciário apenas assegura a observância da lei vigente, sem se imiscuir em ato discricionário ou criar obrigações inexistentes.

6. O
bis in idem
não se configura, pois a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço têm fundamentos jurídicos e fatos geradores distintos.

7. Os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para descumprir direitos subjetivos previstos em norma válida e eficaz.

8. A sentença tem natureza declaratória, com eficácia
ex tunc
, assegurando ao Suplicante o pagamento das diferenças salariais devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002386-38.2022.8.05.0208, oriundos da Comarca de Remanso, tendo como Apelante

o
MUNICÍPIO DE REMANSO
,

sendo Apelado
LUIS ANDRÉ MOURA LEITE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .